Tribunal: TJMT
Processo: 1001507-78.2020.8.11.0039
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001507-78.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OSWALDO GUERRA FERNANDES - CPF: 541.176.408-44 (APELANTE), SILVIO GOMES CAMPOS - CPF: 943.675.151-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA” - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA - AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS - DOCUMENTO DIGITALIZADO VÁLIDO - AUSÊNCIA DE PREJUIZO AO RESULTADO DA PERÍCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. Não há que se falar em nulidade, já que a produção da prova foi realizada e constatada a autenticidade da assinatura, não se impondo qualquer irregularidade a ensejar realização de perícia no documento original.

3. Não há qualquer vedação legal para que exames periciais grafotécnicos sejam realizados em cópias dos documentos originais, resguardadas as devidas limitações decorrentes da qualidade dos documentos periciados

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OSWALDO GUERRA FERNANDES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que, nos autos da “Ação de Declaração de Inexistência de Débito combinada com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Materiais e Morais e Tutela de Urgência” n.o
1001507-78.2020.8.11.0039
, proposta em desfavor
de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte autora requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença defendendo que “
o laudo pericial foi solicitado para identificar se a assinatura do contrato corresponde ao do autor, contudo, o perito analisou apenas a cópia do contrato juntado nos autos
”.

Informa que “
com a cópia de documentos, mesmo que com ótima resolução, não é possível identificar eventuais adulterações, devendo a perícia grafotécnica ser realizada no documento original
”.

Expõe que “
torna-se impossível afirmar que a assinatura é do autor, podendo a cópia esconder as qualidades que viabilizam o exame e as conclusões de autenticidade ou não da assinatura
”, pugnando pela desconsideração do laudo pericial.

Ainda, alega haver divergências no contrato celebrado bem como menciona que o banco alega ter depositado a quantia na conta do autor 3 (três) meses após o acordado.

Assim, considerando haver inconsistências nas provas juntadas aos autos, pugna pelo provimento de seu recurso.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que “
os fundamentos exarados na decisão estão pautados no conjunto fático probatório dos autos, dando a melhor resolução jurídica ao caso, razão pela qual imperiosa a manutenção da decisão proferida
”.

Suscita acerca da regularidade da contratação, informando que o contrato foi celebrado em 12 de maio de 2017, no valor de R$ 11.513,20 (onze mil quinhentos e treze reais e vinte centavos), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 331,35 (trezentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos), mediante desconto em benefício previdenciário, referente ao contrato de refinanciamento n.o 574434860.

Cita que “
frente à situação de inadimplência, e, para regularizar seu débito, a parte autora optou pela renegociação de sua dívida, no 24669953 (doc. anexo - carta de renegociação), para quitação do saldo de R$ 9.911,96, restando o valor líquido a ser liberado de R$ 1.601,24
”, que a autora recebeu em sua conta.

Diante do exposto, defende a inexistência de danos materiais e morais ao caso, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Declaração de Inexistência de Débito combinada com Repetição de Indébito, Indenização por Danos Materiais e Morais e Tutela de Urgência” n.o 1001507-78.2020.8.11.0039, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter firmado com a instituição bancária ré contrato para aquisição de empréstimo consignado no ano de 2010 pelo prazo de 72 (setenta e dois) meses, esperando que em 2017 findasse as parcelas do referido empréstimo.

Contudo, cita que sem previsão contratual e sem autorização prévia, referido contrato foi prorrogado por mais 72 (setenta e dois) meses.

Desse modo, considerando haver falha na prestação de serviços pela ré, pugna a parte autora pelo provimento de seus pedidos, a fim de ver a instituição bancária condenada pelos danos causados.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária defende, em resumo, a legalidade da operação e a regularidade da contratação, logo, a validade do contrato; cita acerca do valor liberado em favor da parte autora, creditado em sua conta; bem como a inexistência de danos materiais e morais a serem indenizados.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que houve a autenticidade da assinatura da autora por laudo pericial bem como que a parte autora reconheceu o recebimento de montante em sua conta bancária, julgou improcedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Pertinente ao caso cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente a suposta ilegalidade da contratação do refinanciamento impugnado, o que não ocorreu no caso em tela.

De início, imperioso destacar que a parte autora não nega a contratação de serviços junto à instituição financeira apelada, mas sim que não realizou o refinanciamento de sua dívida.

Contudo, da análise da documentação acostada aos autos, em especial o contrato firmado bem como o parecer do laudo pericial (id. 227458331), tem-se que a parte autora assinou o referido acordo.

Ainda, cumpre mencionar que o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é no sentido de que “
não há qualquer vedação legal para que exames periciais grafotécnicos sejam realizados em cópias dos documentos originais, resguardadas as devidas limitações decorrentes da qualidade dos documentos periciados
” (TJMT - N.U 1003713-33.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 14/02/2024).

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO -
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA
-
AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS
-
DOCUMENTO DIGITALIZADO VÁLIDO
- ARTIGO 425 DO CPC - CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE - NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O perito foi enfático sobre a possibilidade de realização da perícia no documento digitalizado pela sua legibilidade, conforme constou no laudo pericial. A legibilidade do documento digitalizado e os documentos apresentados pelas partes, aliado ao fato de que constam assinaturas exaradas para que se procedesse a realização da perícia.

Não há que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa, já que a produção da prova foi realizada e constatada a autenticidade da assinatura, não se impondo qualquer irregularidade a ensejar realização de perícia no documento original
. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva.
Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe
, não havendo se falar em violação ao direito de informação.
Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar
. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJMT - N.U 1017692-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO - IMPROCEDÊNCIA - ADESÃO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE INDUÇÃO A ERRO -
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO
-
ASSINATURA VÁLIDA
-
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
-
CONCLUSÃO PELA VERACIDADE DA ASSINATURA
-
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ORIGINAL
-
AUSÊNCIA DE PREJUIZO AO RESULTADO DA PERÍCIA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Constatando-se, mediante perícia grafotécnica, a autenticidade da assinatura aposta na proposta de consórcio, não há se falar em conduta ilícita por parte das requeridas, ou mesmo em indução a erro, e, por conseguinte, em indenização por danos materiais ou morais.
Não há qualquer vedação legal para que exames periciais grafotécnicos sejam realizados em cópias dos documentos originais, resguardadas as devidas limitações decorrentes da qualidade dos documentos periciados
. (TJMT - N.U 1003713-33.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 14/02/2024)

Diante do exposto, não sendo reconhecido vício pela instituição financeira quando da contratação dos serviços pelo autor, há de ser considerado válido o contrato, nos termos em que foi estipulado pelas partes.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024